Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ENDEREÇO ELETRÔNICO DE RESERVA DE HOSPEDAGENS. FORNECEDOR QUE INTEGRA A RELAÇÃO DE CONSUMO E AUFERE LUCRO COM A ATIVIDADE. CONTRATO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM COM A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO SEM CUSTOS. REGULAR CANCELAMENTO EFETUADO PELA PARTE AUTORA. DEVOLUÇÃO DEVIDA DO VALOR INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré ("Booking.com") contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.312,20 (mil trezentos e doze reis e vinte centavos), referente a cancelamento de reserva de hotel.

2. Em seu recurso, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva por não ser proprietária dos serviços disponibilizados na sua plataforma, servindo apenas de espaço para intermediar o consumidor dos serviços prestados por terceiros. Alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, afirma que o valor foi devidamente reembolsado, devendo ser afastada a condenação a título de danos materiais. Recurso regula, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Aplica-se ao caso a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora é consumidora e a parte ré recorrente participou da cadeia de fornecedores quando, juntamente com a empresa hoteleira, negociou a contratação de diárias de hotel. Integrando a cadeia de fornecimento, de regra, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.

4. É inegável a parceria da ré com outras empresas hoteleiras para a oferta de diárias, através da sua plataforma de serviços, contudo a solidariedade decorrente do Código de Defesa do Consumidor não impede que o fornecedor solidário, insatisfeito com a decisão, promova ação regressiva contra aquele que entender ter causado danos ao consumidor (art. 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

5. Incontroverso que a parte autora realizou reserva da hospedagem e optou pela tarifa mais cara que lhe dava direito ao cancelamento gratuito e a devolução do valor pago, se realizado o pedido de cancelamento até 26/05/2020 (ID. Num. 27717587 e ID. Num. 27717589). A parte autora realizou a contratação do serviço em janeiro de 2020 e solicitou o cancelamento em março de 2020, dentro do prazo permitido.

6. Embora a parte ré tenha alegado que o reembolso foi realizado, a parte autora juntou documento do Banco Itaú informando que não houve reembolso em nenhuma fatura analisada desde fevereiro de 2020. Consta, ainda, que a parte ré realizou o lançamento do valor em cartão de crédito incorreto, tendo o valor sido devolvido ao próprio réu (ID. Num. 27718322; Num. 27718326 - Pág. 1 e Num. 27718331 - Pág. 1), portanto, incontroversa a falta de reembolso. A sentença não merece reforma.

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.